Tribunal: TJDFT
Processo: 0708523-51.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0708523-51.2024.8.07.0000 EMBARGANTE: TECNOSOLO ENGENHARIA S.A. EM RECUPERACAO JUDICIAL EMBARGADO: SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL SENAI DECISÃO A agravante-executada TECNOSOLO ENGENHARIA SA – FALIDA opôs novos embargos de declaração (id. 59386168) da decisão (id. 57401716) desta Relatoria que lhe indeferiu a gratuidade de justiça e determinou o recolhimento do preparo, em cinco dias, sob pena de não conhecimento do recurso por deserção. Repete a embargante-agravante a existência de contradição oriunda de premissa fática equivocada, pois, conforme a sua manifestação nos autos, “como assistente simples, na figura do falido, não pode realizar o pagamento de custas processuais para interposição do presente Agravo de Instrumento visto a impossibilidade de dispor sobre os seus bens” (id. 59386168, pág. 2). Reprisa a Súmula 86 do TST, na qual está assentado que “não ocorre deserção de recurso da massa falida por falta de pagamento de custas ou de depósito do valor da condenação”, e que, apesar de se referir expressamente à massa falida, também é aplicável por analogia ao seu assistente, o falido. Reitera que o benefício da gratuidade de justiça é direito assegurado pela CF e, para o seu indeferimento, é necessária a comprovação, por prova robusta, “de que as partes dispõem de montante líquido para arcar com as custas processuais, o que não foi demonstrado na r. decisão” (id. 59386168, pág. 3). Pede o acolhimento dos embargos de declaração para sanar a contradição apontada. É o relatório. Decido. Estes embargos de declaração são reprodução idêntica daqueles já opostos pela agravante-executada e que foram rejeitados (id. 58825378). Conforme já exposto, a decisão embargada não padece de contradição ou de omissão, tampouco apresentou conclusão extraída de premissa fática equivocada. A embargante-agravante pretende, na verdade, o reexame da matéria decidida, cujo pronunciamento judicial lhe foi desfavorável, o que é inadmissível em sede de embargos de declaração, observados os estritos limites do art. 1.022 do CPC. Como assentado na decisão embargada, a embargante-agravante é pessoa jurídica e, nos termos da Súmula 481 do STJ, “faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais". Em razão disso, esta Relatoria, ao receber o recurso, determinou (id. 56559982): “A agravante-executada pugnou pela concessão da gratuidade de justiça (id. 56509359, pág. 4) e deixou de recolher o preparo, mas não apresentou documentos para provar a sua impossibilidade de arcar com o pagamento das despesas processuais. Assim, à agravante-executada para, em cinco dias, (i) comprovar, mediante documentação idônea, a alegada hipossuficiência financeira, art. 99, § 2o, do CPC e Súmula 481 do STJ; ou (ii) efetuar o preparo do recurso.” Em manifestação (id. 57301022), a embargante-agravante afirmou estar cabalmente demonstrada a sua impossibilidade de arcar com as custas processuais em razão da decretação da sua falência pela Justiça do Rio de Janeiro, sentença em anexo, e reprisou o pedido de gratuidade de justiça. Ocorre que, como exposto na decisão embargada, “o fato de a empresa executada ter sua falência decretada não comprova por si só a sua impossibilidade de pagar as custas do agravo de instrumento, notadamente na Justiça do Distrito Federal, cujo valor é sabidamente módico”. E concluiu a decisão embargada que, à míngua da efetiva comprovação da hipossuficiência financeira da embargante-agravante para arcar com as custas recursais, ela não faz jus à gratuidade de justiça. O acolhimento dos embargos está adstrito à existência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não verificados nos autos. Repise-se que os embargos de declaração não se prestam para o reexame da matéria já decidida, a fim de que a prestação jurisdicional se coadune à pretensão da embargante-agravante. Destaque-se, por fim, que a Súmula do TST invocada nos embargos de declaração não representa precedente vinculante, art. 927, incs. I a V, do CPC. Em razão das considerações ora deduzidas, conclui-se que os presentes embargos de declaração são nitidamente protelatórios, pois, além de não estarem embasados em nenhuma das hipóteses do art. 1.022 do CPC, tiveram, como único intuito, insistir na reanálise da matéria já decidida, em evidente abuso do direito de defesa. O art. 1.026, § 2o, do CPC dispõe que “quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o juiz ou o tribunal, em decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa”. Em consequência, impõe-se a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2o, do CPC, no percentual de 1% sobre o valor atualizado da causa, de R$ 313.906,11 (em 29/7/2015, id. 3113829, pág. 3, auto originários). Isso posto, rejeito os embargos de declaração da agravante-executada e condeno-a ao pagamento da multa de 1% sobre o valor atualizado da causa de R$ 313.906,11. Intime-se. Prossiga-se com as determinações precedentes. Brasília - DF, 5 de junho de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora